Tribunal: TJMT
Processo: 1005717-69.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005717-69.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE CARINE CARDOSO - CPF: 046.841.401-05 (APELANTE), ANGELICA DE PAULA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 063.295.149-41 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005717-69.2023.8.11.0007

Origem
:
3ª VARA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
FRANCIELE CARINE CARDOSO

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA.
TRANFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA
S
DA
ALIENAÇÃO OU NEGÓCIO JURÍDICO SOBRE O BEM
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos.
Trata
-se de
Ação
de
Busca
e
Apreensão
c/c
Obrigação
de Fazer e Tutela
Provisória
de
Urgência
que
Franciele
Carine Cardoso move
em

desfavor
do Departamento Estadual de
Trânsito
do Mato Grosso – DETRAN e Terceiro
Possuidor
.
Alega
que
vendeu

em

fevereiro
de 2018 o
veículo

marca
HONDA/BIZ 125 ES,
ano
2008/2008,
cor
PRETA, Placa NPH 2710, RENAVAM 00990018415 a
terceira

pessoa
da qual
não
se
recorda
o
nome

ou
o
endereço
.
Requer

através
da
presente

ação
a
restrição
de
circulação
do
veículo
,
bloqueio
judicial do
bem

por

meio
do Sistema
Renajud
, com a
consequente

apreensão
do
veículo
,
além
da
citação
de
terceiros

interessados
,
possuidores
do
veículo

através
de
edital
.
Recebida
a
inicial
,
deferiu
-
se a

Gratuidade
de Justiça e
determinou
-
se a

citação
/
intimação
da
requerida
(Id 126013459).
Contestação
sob o Id 127676020. Em
sede

preliminar
,
alegou

sua

ilegitimidade

passiva

ad

causam
,
bem

como

a

ausência
de interesse de
agir
, pela
Autora
. No
mérito
,
a

improcedência
do
pedido
,
eis
que a
Autora

não

cumpriu
com
sua

obrigação
de
comunicar
a
venda
do
veículo

ao

Detran
,
bem

como

sequer

indicou

quem

foi
o
suposto
comprador do
bem
.
Impugnação
sob o Id 131924478.
Oportunizado

às
partes se
manifestarem

sobre
o
seu
interesse
na

produção
de outros
meios
de
provas
, ambas
requereram
o
julgamento

antecipado
da
lide
.
Após
,
os
autos
vieram
-me
conclusos
para
sentença
. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente
, REJEITO as
preliminares

arguidas
,
eis
que se
confundem
com
a

análise

meritória
. O
pedido
principal IMPROCEDE. Com
efeito
,
conforme

consta
no
extrato
do
veículo
junto
ao

Detran e cópia do certificado de registro do veículo
(
Id ́s
122995339 e 122995340),
não

houve
o
devido

preenchimento

quanto
à
alegada

compra
e
venda
.
Ainda
,
incumbia
à
Autora

comprovar
a
transação
,
indicando
o comprador
ou

buscando

sua

identificação
,
ônus
do qual
não
se
desincumbiu
;
pelo

contrário
,
oportunizada

sua

manifestação

sobre
o
seu
interesse
na

produção
de outros
meios
de
provas
,
essa

requereu
o
julgamento

antecipado
da
lide
. Assim,
não
se
pode

determinar
a o
bloqueio

do
veículo
junto
ao

Renajud

ou

sua

busca
e
apreensão
,
eis
que
não

há

qualquer

elemento

nos
autos
a

indicar
se
houve

a

alegada

compra
e
venda
,
quem

foi
o
suposto
comprador do
veículo

ou

onde
o
bem
se
encontra
. Logo o
pleito

genérico
para o
seu

bloqueio
e
impedimento
de
incidência
de
tributos

ou

multas

em

nome
da Autor
não

encontra

qualquer

fundamento
legal. Em
consequência
, JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I do CPC. Em
razão
da
sucumbência
,
condeno
a
Autora

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

sucumbenciais

fixados

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no
artigo
98, §§ 2º e 3º do CPC,
eis
que se
trata
de
parte

beneficiária
da
Gratuidade
de Justiça.
Intimem
-se.
Certificado
o
transito

em

julgado
,
ao
ARQUIVO, com as
baixas

pertinentes
. ALTA FLORESTA, 14 de
dezembro
de 2023. Juiz(a) de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando
, em breve resumo,
que: a) houve a tradição do veículo
,
incumb
indo
ao comprador
realizar
a transferência do
bem
;
b
) cabe ao
novo
proprietário os encargos
e débitos decorrentes
da
motocicleta
; e c) deve ocorrer a inserção de
restrição
sobre o bem objeto da lide
.
Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes
os pedidos da inicial.

3.
A
s
contrarrazões

foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença
.

4.
Transferência
do
veículo
.
O
proprietário
de
veículo

automotor
,
deve

encaminhar

ao

Detran
, no
prazo
de 60
dias
,
cópia

autenticada
do
comprovante
de
transferência
de
propriedade
,
devidamente

assinado
e
datado
, para que
não

seja

responsabilizado

solidariamente

pelos

encargos

relativos

ao

referido

veículo
(
art. 134 do CTB)
.
Não
obstante
a existência d
esta

regra
, é
possível

transferir

os

encargos
do
veículo

ao

seu
novo
proprietário
,
quando
se
referirem
a
período
posterior à
alienação
,
desde que
devidamente

comprovada
,
mesmo

sem
a
comunicação

ao
DETRAN
(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
25/2/2014,
DJe
de 6/6/2014 e TJMT
N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
.
Todavia, no presente caso
, nota-se que não foi apresentado nenhum elemento de prova hábil a evidenciar a alienação do bem, ou qualquer negócio jurídico realizado com ele.
Destaco que

"
incumbia
à
Autora

comprovar
a
transação
,
indicando
o comprador
ou

buscando

sua

identificação
,
ônus
do qual
não
se
desincumbiu
",

mesmo tendo sido “
oportunizada sua manifestação sobre o seu interesse na produção de outros meios de provas, essa requereu o julgamento antecipado da lide
”. Destarte,
não

havendo

qualquer

indício
de que a
propriedade
do
veículo

não
é
mais
da
parte

reclamante
,
não

há
como

isentá
-la dos
encargos

tributários

cobrados

ou

determinar
a
restrição
circular do
veículo
.

5. Quanto ao ponto, o juízo
a quo
bem ponderou que “
não se pode determinar a o bloqueio
do veículo
junto ao
Renajud
ou sua busca e apreensão, eis que não há qualquer elemento nos autos a indicar se houve a alegada compra e venda, quem foi o suposto comprador do veículo ou onde o bem se encontra. Logo o pleito genérico para o seu bloqueio e impedimento de incidência de tributos ou multas em nome da Autor não encontra qualquer fundamento legal
”. Dessa forma, inexistindo qualquer indício do negócio jurídico realizado sobre a motocicleta, correta a sentença que julgou improcedente a
ação, devendo ser mantida em seus termos.

6
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocat
ícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024